Tribunal: TJDFT
Processo: 0720938-86.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SAÚDE. PRETENSÃO RECURSAL PARA FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – FORNCECIMENTO DE TRANSPORTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A matéria devolvida para reexame pelo Colegiado, representada pelo Recurso Inominado interposto pela parte autora, restringe-se à necessidade de se fixar prazo para a obrigação de transporte para tratamento de paciente submetido regularmente ao tratamento de hemodiálise.
2. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal e do inciso XXIV do art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado fornecer medicamentos a paciente portador de doença crônica sem recursos para adquiri-los.
3. A parte autora e recorrente tem 50 anos de idade, sofre de doença renal crônica, e necessita realizar hemodiálise 3 vezes na semana, com 4 horas de duração, indispensável para seu bem-estar e sobrevivência. Ao final das sessões apresenta fraqueza e tontura o que inviabiliza o uso de transporte público, porque distante 6km de sua residência (Relatório Médico, ID 37999768).
4. A sentença julgou parcialmente procedente, condenando o Distrito Federal a fornecer o serviço de transporte, deixando o seu cumprimento submetido aos critérios de regulação.
5. Sem embargo do entendimento adotado na origem por ocasião da prolação da sentença, não se estabeleceu no processo uma controvérsia relativa à submissão do direito da parte autora a outros critérios de regulação, exceto aqueles que foram objeto de prova nos autos.
6. Dessa forma, não se mostra possível deixar ao talante da autoridade administrativa da área de saúde, responsável pela regulação, estabelecer quando e como a sentença será cumprida, sob pena de até mesmo o direito à saúde não se concretizar. Portanto, com base nessa premissa, tenho que a sentença merece reforma, tão somente para se estabelecer um prazo para que a obrigação de fazer a que se refere a sentença seja cumprida. Nesse ponto, tenho como adequado o prazo de 30 dias, porque suficiente para o Distrito Federal adotar os procedimentos administrativos voltados para cumprimento da sentença.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para reformar em parte a sentença e fixar o prazo de 30 dias, após o trânsito em julgado, para cumprimento da obrigação.
8. Sem custas adicionais em razão da gratuidade de justiça e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.